Tribunal: STF
Processo: AI 603005
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
        A controvérsia foi decidida com fundamento na
   legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.